Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709544-98.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAÚDE S/A, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, bem como BRADESCO SAÚDE S/A, e ainda GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira recorrente defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. A segunda agravante afirma que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Destaca que a matéria está prequestionada de maneira ficta, nos termos do artigo 1.025 do CPC. Assevera que o decisum vergastado diverge do entendimento da Corte Superior. Aduz, por fim, que o apelo não demanda revolvimento de fatos e provas. A terceira reclamante sustenta que a tese recursal não encontra guarida no posicionamento da Corte Infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018